Tribunal: TJMT
Processo: 1003589-08.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003589-08.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOZINETE DOS SANTOS SILVA MENEZES - CPF: 994.632.611-68 (APELADO), THALYSON SILVA BUENO - CPF: 036.143.931-86 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: direito do consumidor. apelação cível. ação de declaração de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. fornecimento de energia elétrica. cobrança de valores desarrazoados e corte do serviço. falha na prestação do serviço. inversão do ônus da prova. dano moral configurado. sentença mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de uma consumidora, para determinar o refaturamento de faturas com valores manifestamente superiores à sua média histórica e condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do corte indevido do serviço essencial em sua residência.

II. Questão em discussão:

2. A questão central consiste em analisar duas controvérsias principais: (i) saber se as cobranças de valores desarrazoados, que destoam abruptamente do padrão de consumo da unidade consumidora, são legítimas; e (ii) se a suspensão do fornecimento de energia, baseada em tais débitos e sem a devida comprovação de notificação prévia, configura ato ilícito passível de indenização por dano moral.

III. Razões de decidir:

3. A relação jurídica entre a concessionária de serviço público e o usuário final é inequivocamente uma relação de consumo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Diante da verossimilhança das alegações da consumidora, que demonstrou a discrepância entre as faturas impugnadas e seu histórico de consumo, e de sua evidente hipossuficiência técnica, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, transferindo à concessionária o dever de comprovar a regularidade e a exatidão das cobranças.

4. A concessionária não se desincumbiu de seu ônus probatório. Pelo contrário, sua conduta processual fragilizou sobremaneira sua defesa. Ao requerer a produção de prova pericial e, posteriormente, desistir de sua realização, a empresa abdicou da oportunidade de demonstrar a legitimidade de suas cobranças, o que reforça a presunção de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

5. A apuração de supostas irregularidades ou a cobrança de consumo acumulado deve, obrigatoriamente, seguir o procedimento administrativo previsto nas normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), garantindo-se ao consumidor o direito ao contraditório e à ampla defesa. A cobrança baseada em apuração unilateral, sem a emissão de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e sem a participação efetiva do consumidor, é considerada ilegítima, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. A suspensão do fornecimento de um serviço público essencial, como a energia elétrica, é medida excepcional. É vedada a sua realização com base em débitos controversos, que estão sendo discutidos administrativa ou judicialmente. A interrupção do serviço, nessas circunstâncias, configura exercício abusivo de direito e ato ilícito.

7. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica não constitui mero aborrecimento, mas sim uma grave falha que priva o consumidor e sua família de um bem indispensável à dignidade e ao bem-estar. Tal fato, por si só, gera dano moral indenizável, que independe da comprovação de sofrimento ou abalo psicológico específico.

8. O valor da indenização por danos morais pelo juízo de primeiro grau, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade da medida.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança de faturas de energia elétrica com valores manifestamente superiores à média histórica de consumo, sem prova técnica idônea que a justifique, configura falha na prestação do serviço, especialmente quando a concessionária, a quem incumbe o ônus probatório, desiste da prova pericial por ela requerida e não segue o procedimento estabelecido pelas Resoluções da ANEEL. 2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço de natureza essencial, com base em débito controvertido e apurado unilateralmente, sem a observância do devido processo legal administrativo, caracteriza ato ilícito e gera o dever de indenizar por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, § 6o; Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6o, VIII, 14 e 22; Código de Processo Civil (CPC), art. 373, II; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 999.346/PE; STJ, AgInt no REsp 1.953.986/PA.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” (Processo no 1003589-08.2022.8.11.0041) ajuizada por JOZINETE DOS SANTOS SILVA MENEZES, ora apelada, contra a apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, determinar o refaturamento das faturas de energia elétrica referentes aos meses de setembro, novembro e dezembro de 2021, com base na média de consumo dos 12 (doze) meses anteriores, e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (cf. Id. no 319831403).

A r. sentença condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a regularidade das cobranças, afirmando que as leituras do medidor refletiram o consumo efetivo da unidade consumidora (cf. Id. no 319831404).

Defende a legalidade da suspensão do fornecimento de energia, alegando que agiu em exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, com o afastamento da condenação ao refaturamento das contas e da indenização por danos morais.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença, julgando-se integralmente improcedentes os pedidos iniciais (cf. Id no 319831404).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e requer pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 319831408).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, registrada sob o no 1003589-08.2022.8.11.0041, ajuizada por JOZINETE DOS SANTOS SILVA MENEZES, ora apelada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na origem, a autora/apelada, ajuizou a referida ação alegando ser titular da unidade consumidora no 62100824 e que, a partir de setembro de 2021, passou a receber faturas de energia elétrica com valores exorbitantes (R$ 644,39, R$ 1.043,70 e R$ 519,67), destoantes de sua média histórica de consumo, que girava em torno de R$ 350,00.

Aduziu que, em 02 de fevereiro de 2022, teve o fornecimento de energia suspenso sem prévia notificação.

Postulou, em sede de tutela de urgência, o restabelecimento do serviço e, no mérito, o refaturamento das faturas questionadas pela média de consumo, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 14.970,00.

Nesse ponto, destaca-se que a tutela de urgência foi deferida para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia (Id. no 319830899).

Posteriormente, a autora/apelada aditou a inicial para incluir na discussão a fatura referente a janeiro de 2022, no valor de R$ 394,49, tendo o juízo estendido os efeitos da liminar para a referida fatura (Id. no 319831383).

Citada, a concessionária ré/apelante, apresentou contestação (Id. no 319831371), na qual defendeu a regularidade das cobranças, sustentando que as leituras refletiam o consumo real da unidade.

Argumentou que a variação decorreu de um período em que a unidade esteve com o fornecimento suspenso e foi religada à revelia, gerando acúmulo de consumo não faturado.

Afirmou que a suspensão do serviço configurou exercício regular de direito, em razão da inadimplência, e refutou a ocorrência de dano moral.

Durante a instrução processual, deferida a produção de prova pericial requerida pela ré, e após a nomeação de perito e apresentação da proposta de honorários, a concessionária manifestou expressa desistência da prova técnica (Id. no 319831398), o que culminou no cancelamento do ato e no anúncio do julgamento antecipado da lide.

Adiante, sobreveio a r. sentença (Id. no 319831402), na qual o magistrado a quo, com base na inversão do ônus da prova, entendeu que a ré/apelante não se desincumbiu de comprovar a regularidade do aumento expressivo nas faturas, ressaltando que a desistência da prova pericial fragilizou sua tese defensiva.

Considerou, ainda, indevido o corte de energia, por se basear em débito controvertido e pela ausência de comprovação da notificação prévia.

Nesse sentido, julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência, determinar o refaturamento das faturas de setembro, novembro e dezembro de 2021 pela média de consumo dos 12 meses anteriores, e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a concessionária interpôs o presente recurso de apelação (Id. no 319831404), no qual reitera a tese de regularidade das faturas e do consumo medido, atribuindo a variação a um acúmulo de consumo.

Defende a legalidade da suspensão do fornecimento como exercício regular de direito e pleiteia o afastamento da condenação por danos morais, por ausência de ato ilícito.

Por sua vez, em contrarrazões (Id. no 319831408), a apelada pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando o acerto da sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço, a ilegalidade do corte e a configuração do dano moral in re ipsa, especialmente diante da inércia probatória da apelante.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar a regularidade das faturas de energia elétrica emitidas pela concessionária e a legalidade da suspensão do serviço, bem como a ocorrência de dano moral indenizável.

Nesse contexto, tem-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que tange à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

Depreende-se da documentação anexada que a autora, ora apelada, recebeu faturas referentes aos meses de setembro, novembro e dezembro de 2021 com valores de R$ 644,39, R$ 1.043,70 e R$ 519,67, respectivamente.

Tais valores representam um aumento abrupto e significativo quando comparados ao histórico de consumo da unidade, que, conforme demonstrado, mantinha uma média consideravelmente inferior, oscilando entre R$ 300,00 e R$ 393,19.

Diante da verossimilhança das alegações da consumidora e de sua hipossuficiência técnica, o Juízo de primeiro grau, de forma acertada, inverteu o ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC (cf. Id. no 319830899).

Com isso, caberia à concessionária, ora apelante, demonstrar, por meios idôneos, a regularidade da medição e a correção dos valores faturados.

Contudo, a apelante não se desincumbiu desse ônus.

Tratando-se de serviço público o de fornecer energia elétrica, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado.

Nesse ponto, temos que o tema é devidamente disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contraditório e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

Logo, a Resolução Normativa ANEEL no 1.000, de 7 de dezembro de 2021, a qual estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, dispõe, na Seção IV, sobre a inspeção do sistema de medição.

Por conseguinte, o art. 248, dispõe sobre o dever das distribuidoras para verificar a conformidade dos equipamentos e das condições de operação com a legislação metrológica:

“Art. 248. A inspeção do sistema de medição de faturamento, para verificar a conformidade dos equipamentos e das condições de operação com a legislação metrológica, pode ser realizada por iniciativa da distribuidora ou mediante solicitação do consumidor e demais usuários ou da CCEE.”

Realizada a inspeção, a distribuidora deve adotar as seguintes providências, nos termos do art. 252 da referida normativa:

“Art. 252. A distribuidora deve adotar as seguintes providências na realização da inspeção do sistema de medição:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL e entregar ao consumidor e demais usuários, conforme art. 591;

II - substituir os equipamentos do sistema de medição de sua responsabilidade que apresentem defeito por desempenho inadequado, em até 30 dias após a data de constatação do defeito, informando ao solicitante, por meio auditável, as informações das leituras do medidor retirado e do instalado;

III - solicitar a substituição ou a correção dos equipamentos do sistema de medição de responsabilidade do consumidor e demais usuários que apresentem desempenho inadequado;

IV - enviar ao solicitante o relatório da inspeção do sistema de medição, informando as variações verificadas, os limites admissíveis e a conclusão final;

V - informar ao solicitante:

a) a possibilidade de solicitação de verificação do medidor junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, custos de frete e de verificação e a responsabilidade de pagamento dispostos no art. 254, vedada a cobrança de outros custos;

VI - incluir as marcas de selagem (lacres) nos pontos do sistema de medição em que houve violação; e

VII - em caso de defeito do sistema de medição, proceder a compensação no faturamento, conforme art. 255.”

Todavia, constata-se que, mesmo diante da inversão do ônus da prova, a concessionária, ora apelante, não formalizou a emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), documento indispensável para assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa pela consumidora. Limitou-se a apresentar justificativa genérica e insatisfatória, destituída de respaldo técnico e em desconformidade com a legislação aplicável e as normas da ANEEL (cf. Id. no 319830887).

Importa registrar que a própria concessionária requereu a produção de prova pericial, considerando-se meio técnico adequado para dirimir a controvérsia sobre o funcionamento do medidor e a exatidão do consumo registrado.

Todavia, de forma contraditória, desistiu da sua realização após a apresentação da proposta de honorários (cf. Id. no 319831398).

Tal conduta processual milita em desfavor da apelante, uma vez que o documento em questão seria apto a comprovar a legitimidade da cobrança realizada. Assim, verifica-se que a concessionária deixou de produzir a prova que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, reforçando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que "as empresas públicas, as concessionárias e as permissionárias prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal e dos art. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor".

Nesse contexto, a ausência de prova técnica robusta que justifique o aumento expressivo no consumo torna a cobrança, no mínimo, controversa.

Portanto, não comprovado adequadamente a origem do débito contestado, mostra-se indevida a cobrança da fatura eventual de recuperação de consumo, devendo ser declarada indevido o lançamento/débito questionado nos autos

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é ilegal a cobrança de fatura de recuperação de consumo apurada de forma unilateral pela concessionária de serviço público, sem observância do contraditório e da ampla defesa. É pacífico o entendimento da Corte Superior, segundo o qual “não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária”, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal e da boa-fé objetiva:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que ofícios, portarias e declarações não são atos normativos equiparados ao conceito de lei federal, motivo pelo qual não pode prosperar o inconformismo em relação aos arts. 90 e 91, I, da Resolução n. 456/2000 da ANEEL.

2. De outro lado, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - SEGUNTA TURMA - Relator: Ministro Og Fernandes - AgInt no AREsp n. 999.346/PE, julgado em 25/4/2017, DJe de 3/5/2017.)”

A jurisprudência pátria, portanto, orienta que "é ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito decorrer de irregularidade no hidrômetro ou no medidor de energia elétrica, apurada unilateralmente pela concessionária" (STJ – SEGUNDA TURMA - Relator: Ministro Francisco Falcão - AgInt no REsp 1953986/PA, DJe 21/09/2022).

Por analogia, a cobrança de um débito cuja regularidade é questionada e não comprovada pela fornecedora equipara-se a uma apuração unilateral, o que torna indevida a suspensão do serviço com base em tal dívida.

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça, em situações semelhantes, acompanhou o entendimento da Corte Superior:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – DIVERGÊNCIA DE VALORES APURADAS UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – DÉBITO ILEGÍTIMO – SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA COM BASE EM FATURA IMPUGNADA JUDICIALMENTE – COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO REAL – DANO MATERIAL COMPROVADO – OFENSA À HONRA OBJETIVA CARACTERIZADA – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOAVELMENTE FIXADO – R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando geradores de fatura com cobranças excessivas.

(TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – Relator: Dirceu dos Santos – Apelação Cível no 38218/2018, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 24/08/2018)

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE REFATURAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE EXTERNA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI), SEM A ASSINATURA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO – ÔNUS DA DISTRIBUIDORES DE ENERGIA – EXIGÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 591 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 1.000, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021 – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL EVIDENCIADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA E CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRECEDENTES DA CÂMARA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – 1o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...] Havendo a suspensão indevida do serviço essencial de energia elétrica o dano moral é devido, mormente diante da irregularidade do procedimento da recuperação de consumo.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. [...]

(TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – Relator: Dirceu dos Santos - Apelação Cível no 1013376-81.2022.8.11.0002, Julgado em 15/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025)

Nesse contexto, a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço público de natureza essencial, transcende o mero aborrecimento, configurando falha na prestação do serviço apta a ensejar dano moral indenizável.

Com efeito, a privação de um serviço indispensável à vida digna, que compromete a rotina, o conforto e o bem-estar da consumidora e de sua família, representa violação ao direito da personalidade, justificando a reparação pelos prejuízos morais suportados.

Quanto à fixação do valor indenizatório, o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora.

Ademais, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Logo, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença mostra-se adequada e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

O montante atende à dupla finalidade da reparação, qual seja de compensar a vítima pelos transtornos sofridos e desestimular a reiteração de condutas semelhantes por parte da ofensora, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

Portanto, a sentença não merece reparos, pois analisou corretamente o conjunto fático-probatório e aplicou o direito de forma justa e fundamentada.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025